Tribunal: TJMT
Processo: 1028484-43.2024.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028484-43.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELIAS SOUZA VILAS - CPF: 074.543.351-01 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - TEMA 1.313/STJ - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de procedimentos médicos (laparotomia exploradora e biópsia de nódulos hepáticos) ao autor, além da condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à análise judicial são:

(i) se é cabível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, à luz do Tema 1.313 do STJ, em demandas que envolvam o direito fundamental à saúde pública;

(ii) se o cumprimento da obrigação de fazer pode ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, diante da repartição constitucional e administrativa de competências no SUS;

(iii) se a imposição proporcional de honorários advocatícios ao Município de Sinop deve ser afastada com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa (R$ 90.000,00) excede o teto legal de 60 salários-mínimos previsto na Lei nº 12.153/2009, afastando a alegação de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4. A tese firmada no Tema 1.313/STJ determina que os honorários advocatícios em ações que discutem o direito à saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793/STF, reconheceu a responsabilidade solidária entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, autorizando, todavia, o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências.

6. Os procedimentos requeridos (laparotomia exploradora e biópsia hepática) são classificados como de média e alta complexidade no SIGTAP, cabendo, portanto, ao Estado o cumprimento prioritário da obrigação.

7. A solidariedade entre os entes não afasta a condenação conjunta aos honorários, ainda que a execução da obrigação recaia, primariamente, sobre um deles.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: “Nas ações que envolvem o direito à saúde pública, os entes federativos respondem solidariamente, podendo o cumprimento da obrigação ser direcionado ao ente competente conforme a natureza do procedimento médico requisitado. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme entendimento firmado no Tema 1.313/STJ”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, 196 e 197; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2169102/AL e REsp 2166690/RN, relator Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, Tema 1.313, j. 25.6.2024; STF, RE 855178/SE, relator Ministro Luiz Fux, Plenário, Tema 793, j. 23.3.2021; TJMT, IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, relatora Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Seção de Direito Público, j. 27.3.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1000273-36.2023.8.11.0078, relator Des. Marcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.2.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1028484-43.2024.8.11.0015, ajuizada por Elias Souza Vilas em face dos apelantes, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar que os requeridos providenciem os tratamentos médicos de laparotomia exploradora e biópsia de nódulos hepáticos.

A sentença também condenou os entes federativos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cabendo a cada um o pagamento proporcional de 50% desse valor.

Apelação do Estado de Mato Grosso

Aduz o apelante, preliminarmente, que o arbitramento dos honorários advocatícios deve observar a suspensão determinada no julgamento do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, ainda pendente de deliberação definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que a condenação em honorários deve ser afastada em razão da aplicação do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, já que o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários-mínimos, sendo, portanto, de competência absoluta dos Juizados, onde não há cabimento de honorários advocatícios na primeira instância.

Afirma, subsidiariamente, que caso mantida a competência da vara cível, os honorários devem ser arbitrados por equidade, considerando que se trata de obrigação de fazer relativa ao direito fundamental à saúde, cujo proveito econômico é inestimável.

Argumenta que o direito à saúde não possui valor pecuniário determinável e que, por essa razão, deve-se aplicar o disposto no artigo 85, §8º, do CPC, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça nas ações envolvendo fornecimento de tratamento médico, nas quais prevalece a tese da inestimabilidade do proveito econômico.

Destaca, ainda, que o julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, que trata da possibilidade de fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa ou da condenação for exorbitante, encontra-se pendente, motivo pelo qual requer a suspensão do presente feito até a conclusão daquele julgamento.

Sustenta que eventuais medidas de cumprimento de sentença poderão ser manejadas de forma autônoma, o que reforça a inexistência de prejuízo na suspensão do processo de conhecimento.

Ao fim, requer o provimento do recurso para suspender o feito até o julgamento definitivo do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 e do Tema 1255 pelo STF; subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação em honorários ou, ao menos, pela fixação com base em apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Apelação do Município de Sinop

Aduz o apelante que a sentença merece reforma, por não observar as regras de repartição de competência administrativa entre os entes federativos, ao impor ao Município o cumprimento imediato da obrigação, sem considerar a responsabilidade prioritária do Estado de Mato Grosso no fornecimento do tratamento de alto custo requerido.

Assevera, ainda, que a imposição de honorários sucumbenciais ao Município revela-se indevida, uma vez que não deu causa à demanda, devendo ser aplicado, no caso concreto, o princípio da causalidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que o cumprimento da obrigação e o pagamento dos honorários advocatícios sejam direcionados ao Estado do Mato Grosso, em observância às regras de repartição de competência administrativa entre os entes federativos.

Contrarrazões da autora em face do Recurso de Apelação do Município de Sinop

Nas contrarrazões ao recurso de apelação do Município, o autor sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento do procedimento cirúrgico (laparotomia exploradora) é solidária entre Município e Estado, nos termos dos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, não podendo o cidadão ser prejudicado por regras internas de repartição de competências no SUS.

Quanto aos honorários, argumenta que o Município, ao contestar o pedido e ser vencido, tornou-se parte sucumbente, devendo arcar proporcionalmente com os ônus da sucumbência, como corretamente fixado na sentença.

Requer, por isso, o não provimento do recurso.

Contrarrazões da autora em face do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso

Em contrarrazões, o autor sustenta que: (i) a suspensão não se aplica, pois os honorários não são desproporcionais - o valor da causa (R$ 90.000,00) é compatível com o custo real do tratamento (R$ 86.721,00, conforme orçamento juntado); (ii) a competência da Vara Cível é correta, já que o valor supera o teto de 60 salários-mínimos dos Juizados; e (iii) a fixação por equidade é indevida, pois o proveito econômico é perfeitamente mensurável, devendo prevalecer a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC.

Parecer do Ministério Público do Estado de Mato Grosso

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso interposto pelo Município de Sinop, exclusivamente para que o cumprimento primário da obrigação de fazer seja direcionado ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se, contudo, a responsabilidade solidária de ambos os entes pelo pagamento proporcional dos honorários sucumbenciais.

Em relação ao recurso do Estado de Mato Grosso, opinou pelo provimento parcial, unicamente para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, nos termos do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo inalterados os demais pontos da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que os requeridos providenciem os tratamentos médicos indicados.

A sentença também fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, imputando a cada um dos réus o pagamento proporcional de 50% desse montante.

Preliminar - Competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do valor da causa

Alega o Estado de Mato Grosso que o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, tornando indevida, por conseguinte, a fixação de honorários advocatícios na primeira instância, nos termos da Lei nº 12.153/2009, combinada com a Lei nº 9.099/1995.

Contudo, verifica-se nos autos que o valor atribuído à causa é de R$ 90.000,00, montante superior ao limite legal de 60 salários mínimos, razão pela qual se mostra incabível o processamento da ação no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Apelação do Estado de Mato Grosso

A insurgência recursal concentra-se na forma de fixação dos honorários advocatícios em demandas relativas à judicialização do direito à saúde pública.

Inicialmente, quanto ao pedido de sobrestamento do feito, com fundamento no IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), observa-se que o incidente foi julgado pela Seção de Direito Público deste Tribunal, fixando-se a seguinte tese:

“
PROCESSO CIVIL - DIREITO À SAÚDE - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - AÇÃO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É VENCIDA - JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. [...] A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil. [...].
” (TJMT - N.U 1023732-44.2022.8.11.0000, Seção de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 27/3/2024, Publicado no DJE 27/3/2024).

Após a interposição de Recurso Especial, os autos foram sobrestados por determinação do Superior Tribunal de Justiça, em razão do processamento dos Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, afetados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.313), vinculados ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Os Recursos Especiais mencionados, afetados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.313), foram julgados, ocasião em que a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
”.

Esse entendimento pacificou a controvérsia sobre os critérios de fixação dos honorários advocatícios nessas ações, esvaziando o objeto do IRDR e afastando a necessidade de suspensão do presente feito.

No que tange à repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal, relativa à possibilidade de fixação de honorários por equidade em demandas de elevado valor, verifica-se que não houve determinação de suspensão nacional dos processos.

Além disso, tal controvérsia não se aplica diretamente ao caso, que trata da fixação de honorários em demandas de saúde pública, regidas por entendimento consolidado no Tema 1.313 do STJ.

Diante disso, impõe-se o provimento do recurso do Estado de Mato Grosso para que os honorários sejam fixados com base na equidade, conforme o disposto no § 8º do art. 85 do CPC.

Assim, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.000,00, a serem suportados em partes iguais pelos entes federativos demandados.

Apelação do Município de Sinop

A controvérsia diz respeito ao direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer ao ente federativo competente, bem como à imposição de honorários advocatícios ao Município.

Conforme estabelece o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurada mediante políticas públicas que garantam acesso universal e igualitário.

O art. 197 da mesma Carta dispõe que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público sua execução, regulação e fiscalização.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, é possível ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação a apenas um dos entes, observando as respectivas competências constitucionais e administrativas.

Tal medida visa evitar a imposição desproporcional de encargos a qualquer dos entes federativos, sem prejuízo da possibilidade de redirecionamento da obrigação, em caso de eventual descumprimento.

Referido entendimento foi reafirmado nas Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, com a aprovação dos Enunciados 8 e 60, que autorizam o direcionamento da obrigação a ente específico, sem prejuízo da responsabilidade solidária e da possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento:

“
Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.”

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

No caso em análise, embora o Município detenha responsabilidade solidária na prestação dos serviços de saúde, revela-se adequado atribuir, em caráter primário, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista que os procedimentos médicos requeridos - laparotomia exploradora e biópsia de nódulos hepáticos, cadastrados sob o código 04.07.04.017-0 no SIGTAP - enquadram-se como ações de média e alta complexidade e custo.

Nesses termos:

“
CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IDOSO - VAGA DE UTI E ATENDIMENTO COM ESPECIALISTAS - NECESSIDADE COMPROVADA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE (ART. 196 DA CF) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento postulado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.
”

(TJMT - N.U 1000273-36.2023.8.11.0078, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/2/2024, Publicado no DJE 27/2/2024)

Dessa forma, considerando que o tratamento pleiteado é de média e alta complexidade e elevado custo, impõe-se o reconhecimento de que, embora o Município também figure como responsável solidário, a atribuição primária da obrigação deve recair sobre o Estado de Mato Grosso, competindo ao Município atuar de forma subsidiária, apenas em caso de comprovada omissão por parte do ente estadual.

Ademais, cumpre ressaltar que, conforme entendimento jurisprudencial, “
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados e não pode ser afastada pela mera alegação de que outro ente deveria suportar o custo do tratamento
” (TJMS - Apelação Cível n. 0800391-38.2022.8.12.0034, Glória de Dourados, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Wagner Mansur Saad, j: 18/2/2025, p: 19/2/2025).

Portanto, ainda que o cumprimento da obrigação deva ser direcionado prioritariamente ao Estado, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária do Município, inclusive quanto aos honorários de sucumbência.

Por fim, cumpre evidenciar que eventuais divergências quanto ao repasse de verbas devem ser dirimidas na esfera administrativa ou por meio de ação judicial própria, visando ao ressarcimento do ente que suportou o ônus financeiro.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para que os honorários advocatícios sejam fixados com base na equidade, no valor de R$ 3.000,00, a serem suportados igualmente pelos requeridos;
e dou parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Sinop,
para reconhecer que o cumprimento da obrigação de fazer deve recair, primariamente, sobre o Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025